Tribunal: TJPA
Processo: 0822638-65.2021.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0822638-65.2021.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: ANTONIO DE ALMEIDA EVANGELISTA

RECORRIDO: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM-IPMB, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO DE OBTER RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM PRAZO RAZOÁVEL. CABIMENTO DO
MANDAMUS.
PRECEDENTES DO STJ. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1.

A questão submetida a reexame perante este Egrégio Tribunal de Justiça consiste na validação da sentença que, em sede de Mandado de Segurança, determinou ao Presidente do IPMB que providenciasse, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a análise do pedido administrativo do impetrante e concedesse resposta quanto ao seu requerimento de aposentadoria.

2.

O prazo para que a Administração Pública emita decisão em processo administrativo é de 30 (trinta) dias (art. 49 da Lei Federal n° 9.784/1999), não obstante, o requerimento de aposentadoria apresentado pelo impetrante ao IPMB permaneceu sem conclusão por mais de 24 (vinte e quatro) meses.

3.

Em se tratando do direito de obter resposta, em prazo razoável, aos requerimentos apresentados à Administração Pública, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao cabimento do Mandado de Segurança para compelir a autoridade à manifestar-se, quando esta se mantém silente ou expressamente se nega a responder, uma vez que tal conduta se mostra ilegal e abusiva.

4.

Remessa Necessária conhecida. Sentença mantida em todos os seus termos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
e
MANTER A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
ANTONIO DE ALMEIDA EVANGELISTA
em face de ato atribuído ao
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM – IPAMB,
concedeu a segurança para determinar que o impetrado, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, apreciasse e decidesse conclusivamente o processo de aposentadoria do impetrante sob pena de multa diária de R$ 800,00 (oitocentos) reais e, caso de descumprimento até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a cotar do vencimento do prazo (id. 6103469).

Em sua exordial, o impetrante relatou que em 13/08/2018 requereu aposentadoria por tempo de contribuição, tendo sido deferida em 30/01/2019 pela SEMAD, tendo o processo sido enviado ao órgão impetrado para conclusão do ato de aposentadoria.

Apontou que após 26 (vinte e seis) meses, o processo ainda não foi concluído e nem foi publicado seu ato de aposentadoria e que por conta disso passou a perceber menos do que receberia ser o seu processo de aposentadoria estivesse concluído, uma vez que receberia seus proventos integrais.

Apontou que a omissão do impetrado estaria eivada de ilegalidade pois a Lei nº 7.502/1990 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém) estabelece o prazo

de 30 (trinta) dias para o proferimento de decisão em processo administrativo, sendo direito líquido e certo de todos os cidadãos terem seu pleito respondido no prazo legal.

O juízo
a quo
deferiu o pedido liminar no sentido de determinar que o impetrado, no prazo de 60 (sessenta) dias, promovesse a análise do processo administrativo n.º 17262/2018 (id.6103456).

Após o regular trâmite processual, foi proferida sentença confirmando a liminar deferida e concedendo a segurança (id. 6103466).

De acordo com certidão de id. 6103474 as partes não apresentaram recurso voluntário.

O IPMB, em petição de id. 6611199, informou que o processo de aposentadoria do impetrante foi concluído conforme expedição da portaria de aposentadoria.

O Ministério Público de segundo grau emitiu parecer pronunciando-se pela confirmação da sentença por estar de acordo com os preceitos legais aplicáveis ao caso concreto (id. 7228098).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

A questão submetida a reexame perante este Egrégio Tribunal de Justiça consiste na validação da sentença que, em sede de Mandado de Segurança, determinou ao Presidente do IPMB que providenciasse, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a análise do pedido administrativo da impetrante e concedesse resposta quanto ao seu requerimento de aposentadoria.

Sabe-se que o art. 130 da Lei n.º 7.502/1990 (Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém) estabelece o prazo de 30 (trinta) dias improrrogáveis para decisão pela autoridade administrativa para qualquer requerimento realizado por servidor público municipal.

Da mesma forma, a legislação estadual (art. 61, da Lei Estadual n.º 8.979/20) e federal (art. 49, da Lei Federal n.º 9.784) são comuns no estabelecimento do prazo para que a Administração Pública emita decisão em processo administrativo é de 30 (trinta) dias.

Não obstante, o requerimento de aposentadoria por tempo de serviço apresentado pelo impetrante ao IPMB permanecia mais de 24 (vinte quatro) meses sem qualquer definição, violando direito líquido e certo do impetrante.

Em se tratando do direito de obter resposta, em prazo razoável, aos requerimentos apresentados à Administração Pública, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao cabimento do Mandado de Segurança para compelir a autoridade à manifestar-se, quando esta se mantém silente ou expressamente se nega a responder, uma vez que tal conduta se mostra ilegal e abusiva:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTRO DA JUSTIÇA. ATO OMISSIVO. DIREITO DE PETIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA PARA QUE A AUTORIDADE COATORA DECIDA O PEDIDO DE ANISTIA DA IMPETRANTE NO PRAZO DO ART. 49 DA LEI Nº 9.784/99.

1. Cuida-se, no caso concreto, de pedido administrativo para declaração da condição de anistiado, formulado pela parte impetrante em novembro de 1997, ou seja, há duas décadas, mas ainda pendente de decisão final pela Administração Pública.

2. Não procede a preliminar de ilegitimidade passiva do Ministro da Justiça (autoridade coatora), sob o evasivo argumento de que a omissão denunciada seria atribuível ao Plenário da Comissão de Anistia. Como ressai dos autos, o procedimento já se achava na regular órbita de competência do Ministro da Justiça para proferir seu julgamento final quando, sponte propria, deliberou pela necessidade da prévia manifestação do Plenário da Comissão da Anistia. Daí que a tão só remessa do procedimento para o Plenário não o desvinculou da fase decisória, pela qual continua diretamente responsável, inclusive no que tange à alegada demora para se ultimar o respectivo iter administrativo.

3. O direito de petição aos Poderes Públicos, assegurado no art. 5º, XXXIV, "a", da Constituição Federal, traduz-se em preceito fundamental a que se deve conferir a máxima eficácia, impondo-se à Administração, como contrapartida lógica e necessária ao pleno exercício desse direito pelo Administrado, o dever de apresentar tempestiva resposta.

4. Nos termos da certeira lição de JOSÉ AFONSO DA SILVA, "o direito de petição não pode ser destituído de eficácia. Não pode a autoridade a quem é dirigido escusar pronunciar-se sobre a petição, quer para acolhê-la quer para desacolhê-la com a devida motivação [...]
A Constituição não prevê sanção à falta de resposta e pronunciamento da autoridade, mas parece-nos certo que ela pode ser constrangida a isso por via do mandado de segurança, quer quando se nega expressamente a pronunciar-se quer quando omite"
(Curso de direito constitucional positivo. 6. ed. São Paulo: RT, 1990, p. 382-3).

5. A demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento (nesse sentido, o comando do art. 5º, LXXVIII, da CF). Fere, também, a moralidade administrativa, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita, e deve depositar, na Administração. Por isso que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1.º, caput, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009.

6. Ordem concedida para determinar à autoridade impetrada que, no prazo do art. 49 da Lei n. 9.784/1999, decida, em caráter final e como entender de direito, o requerimento administrativo de concessão de anistia formulado pela impetrante, no âmbito do Processo Administrativo n. 2001.01.11994.

(MS 19.132/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 27/03/2017)

Portanto, a mora administrativa em concluir o processo de aposentadoria viola direito líquido e certo do impetrante à duração razoável do processo administrativo, devendo ser reparada tal ilegalidade, pelo que não merece reparos o
decisum
que concedeu a segurança ao impetrante, eis que alinhado à legislação e jurisprudência aplicáveis à matéria.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
e
MANTENHO A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 11/04/2022